Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-06.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-06.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIRA - CPF: 062.254.159-55 (EMBARGANTE), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS PRATES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2o, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração opostos por
MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIXA
em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação do
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões a Embargante alega a existência de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos presentes embargos aclaratórios para sanar a omissão apontada e sejam majorados os honorários advocatícios para o importe máximo de 20% sobre o valor da causa.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 255105167) pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar o requerimento relativo a condenação de honorários advocatícios recursais de conformidade com o

11o do art. 85 NCPC.

Com razão o embargante no que tange a referida omissão.

Passo a sanar referida omissão.

Portanto, no caso, assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11, do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do § 11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, diante do trabalho adicional do advogado após a sentença, totalizando em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025